Tribunal: TJSP
Processo: 1510689-51.2016.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU - Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra registrado no cartório imobiliário – Excipiente que era proprietário do imóvel na época do fato gerador do tributo - Promitente Comprador que é legitimado para figurar no polo passivo conjuntamente com o proprietário - Alienação do imóvel ocorrida após o ajuizamento da

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU - Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra registrado no cartório imobiliário – Excipiente que era proprietário do imóvel na época do fato gerador do tributo - Promitente Comprador que é legitimado para figurar no polo passivo conjuntamente com o proprietário - Alienação do imóvel ocorrida após o ajuizamento da execução - Possibilidade de manutenção do Alienante - Jurisprudência firme do STJ e deste Tribunal - Exceção de pré-executividade rejeitada – Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.